Tribunal: TCU
Processo: 015.997/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Linkcon Ltda - Epp

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Linkcon Ltda. - Epp contra o Acórdão 1884/2019-TCU-Plenário , que considerou o expediente encaminhado pela empresa a título de "pedido de reexame" em face do Acórdão 2888/2018-TCU-Plenário como mera petição em razão do não cabimento de recurso contra decisão que converte processo em tomada de contas especial e determina citação, nos termos do art. 279 do RI/TCU, bem como recebeu as peças correspondentes como elementos complementares de defesa a serem juntados no processo de tomada de contas especial constituído em atendimento o item 9.4 do referido Acórdão 2888/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Linkcon Ltda. - Epp para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se o Acórdão 1884/2019-TCU-Plenário em seus exatos termos, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante e aos demais responsáveis.